Tribunal: STF
Processo: RMS 36434
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO QUE DECRETOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DO RECORRENTE. TEMA JÁ ANALISADO E DEBATIDO POR ESSA SUPREMA CORTE, NO MS 24.803. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no MS 24.803 (rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), analisou, com profundidade, a questão de mérito versada no mandado de segurança que originou o presente recurso ordinário.



    2. O Plenário deste TRIBUNAL concluiu pela legalidade da decretação da interceptação telefônica do investigado, uma vez que não possuía prerrogativa de foro; bem como pela possibilidade de utilização da prova emprestada no processo administrativo disciplinar.



    3. O recurso ordinário em questão trata de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.